Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM FORNECER NOVO ENDEREÇO A DILIGENCIAR. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de busca e apreensão julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do desinteresse da parte na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3. Uma vez flagrantemente dissociadas as razões recursais da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso.
4. Recurso não conhecido.